Tribunal: TJBA
Processo: 8021868-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021868-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELILSON BANDEIRA LUZ JUNIOR e outros Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA CASSADA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DEVIDA PORÉM SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que o autor pretendia a condenação do Estado da Bahia à relativização do prazo de carência para inclusão de sua companheira grávida como beneficiária do Planserv, com reembolso de despesas médicas particulares e indenização por danos morais. 2. O Decreto Estadual nº 9.552/2005 prevê expressamente os prazos de carência aplicáveis aos beneficiários do Planserv, cuja observância é obrigatória. 3. O Planserv é um sistema de autogestão pública, não sujeito às normas da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. A negativa de cobertura pautada em cláusula expressa e legal não configura abuso ou ilegalidade. 5. O reembolso de despesas médicas particulares é incabível, por se tratar de pedido não deduzido na inicial e por não haver prova de ilegalidade na negativa de atendimento. 6. Inexistência de elementos que caracterizem dano moral indenizável, acertada a sentença que nega a indenização pleiteada. 7. A improcedência da ação revoga a tutela provisória anteriormente deferida, tornando inexigível a multa cominatória fixada, daí não se podendo qualificar de citra petita a sentença que não se manifesta expressamente sobre tal cominação. 8. Ainda que deferida a justiça gratuita, subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa apenas a sua exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8021868-79.2020.8.05.0001, em que figura como apelante ELILSON BANDEIRA LUZ JUNIOR e outros e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria